Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706142-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO DE FRANCA BARBOSA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SILVIO DE FRANCA BARBOSA opôs embargos de declaração ao venerando acórdão de ID 18513399 - Pág. 1. Sustenta a existência de omissão quanto ao art. 982, inciso I, do CPC, “haja vista a admissão do IRDR 15, no bojo do processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, o que impunha a suspensão do feito e não o julgamento” (ID 18951321 - Pág. 1). O DISTRITO FEDERAL apresentou petição requerendo, também, a suspensão do presente feito “até que se julgue o IRDR em epígrafe” (ID 19456338 - Pág. 4). Decido. O incidente de resolução de demandas repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000 foi admitido pela Câmara de Uniformização do TJDFT em sessão de julgamento do dia 17/02/2020, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento. Decidiu-se que a tese a ser firmada no supracitado incidente de resolução de demandas repetitivas seja no sentido de que “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.”. Desta forma, considerando que a matéria afetada é objeto do presente recurso, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO com fulcro no artigo 982 do Código de Processo Civil até ulterior julgamento do IRDR n. 15 em trâmite neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator